Tribunal: TCU
Processo: 019.754/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Atos de concessão  inicial e de alteração  de pensão civil deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam dois atos de concessão - inicial e de alteração - da pensão civil instituída pelo Sr. Werner Paulo Scheidemantel e deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em benefício da Sra. Carmen Lydia Carneiro, companheira do de cujus . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1. negar o registro dos atos de pensão civil, inicial e de alteração, respectivamente de números 131519/2021 (peça 3) e 92004/2022 (peça 4), ambos em benefício da Sra. Carmen Lydia Carneiro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, convocando-a para optar entre: 9.3.2.1. uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" ou "opção de função"), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da pensionista; 9.3.2.2. dois dos três benefícios previdenciários que atualmente recebe, aplicando ao de menor valor os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.3.3. alerte a Sra. Carmen Lydia Carneiro de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.4. emita novo ato de pensão civil em favor da Sra. Carmen Lydia Carneiro, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.